Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA. FUNDADAS RAZÕES. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como porte ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu ocultava arma, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar na nulidade da abordagem havida.

2. Ultrapassado o período depurador do art. 64, I, do Código Penal, incabível a avaliação de condenação penal transitada em julgado a título de reincidência, prevalecendo, porém, como maus antecedentes.

3. Ainda que a pena seja estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado portador de maus antecedentes, na linha do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.